Tribunal: TJBA
Processo: 8036224-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036224-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARLENE SOUZA HAACK e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DÉBITO E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Marlene Souza Haack em desfavor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, visando à condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos extrapatrimoniais decorrentes da suspensão abrupta e indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem prévia notificação e mesmo com inexistência de inadimplemento. A autora sustentou que o desligamento injustificado prejudicou seu filho menor na realização de prova on-line para bolsa de estudos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização em R$ 3.000,00 e distribuindo os honorários sucumbenciais em 80% para a ré e 20% para a autora. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a interrupção injustificada do serviço configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença é proporcional à gravidade do dano; (iii) determinar a correta distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação de serviço essencial.

A concessionária não comprova a existência de débito nem o envio de notificação prévia específica e com antecedência mínima de 15 dias, como exige a Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, I, "b".

A suspensão indevida de fornecimento de energia, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação e gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do abalo.

A ocorrência de fato adicional relevante — o impedimento do filho da autora de realizar prova para obtenção de bolsa de estudos — agrava a situação e justifica a majoração da indenização para R$ 10.000,00, conforme art. 944 do CC e princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

A sucumbência da autora foi mínima, sendo inaplicável a distribuição proporcional dos honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, integralmente suportados pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial, ainda que não demonstrada culpa.

A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, sem comprovação de débito e sem notificação prévia específica, configura dano moral presumido.

A existência de prejuízo adicional decorrente da interrupção do serviço pode justificar a majoração do valor indenizatório.

A parte que sucumbe de forma mínima no pedido não responde por honorários advocatícios, devendo estes ser integralmente suportados pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8036224-40.2024.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO à apelação interposta por MARLENE SOUZA HAACK
e
NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora